Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705961-59.2021.8.07.0005 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUAN CRISTIAN MARQUES DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor/apelante opõe declaratórios (id 40498192) à seguinte decisão que exarei (id 40040103): “1. Trata-se de pedido de homologação de acordo requerido pelo apelante (id 39759820). 2. A demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/69 comporta citação e contestação somente após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso. Dessarte, a autocomposição extrajudicial em cujo instrumento o réu, sem advogado nos autos, se dá por citado não configura o aperfeiçoamento da relação processual e, por isso, não comporta homologação. No entanto, a notícia do ajuste trazida aos autos pelo próprio autor/apelante denota a perda do interesse na apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC 485, VI. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I.” Alega contradição, sob o fundamento de que não houve observância ao CCB 840 e 842, por ser lícito aos interessados efetivarem acordo a qualquer momento processual. Defende que a transação versa sobre direitos disponíveis, podendo, assim, haver livre convenção das partes para fazer valer o que preconiza o CPC 200. Aponta ainda não ser razoável exigir a citação do devedor, a fim de homologar acordo, sobretudo, em face da habilitação do advogado do réu constituído nos autos. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição, homologando, por conseguinte, a celebração do acordo. Sem contrarrazões (id 42217017) 2. A regularidade dos embargos declaratórios depende da descrição de situação que configure, em tese, um dos vícios especificados no CPC 1.022. A existência ou não do vício descrito é o mérito do recurso. Significa dizer que a simples referência a um dos vocábulos empregados no texto legal – no caso, contradição – é insuficiente para a admissibilidade do recurso. Os embargos em questão não atendem a esse requisito. A “contradição” narrada consistiria, no entender do embargante, em suposta ofensa aos dispositivos legais que indica. No entanto, a contradição que autoriza os declaratórios é a intrínseca à própria decisão, entre os seus termos, e situação dessa espécie não foi narrada na petição recursal, que se limita a alegar error in judicando. Portanto, o recurso não atende os pressupostos para ser admitido. 3. Não conheço dos declaratórios. P. I.